Tribunal: CARF
Processo: 19647.005526/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005526/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.749 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
NULIDADE.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas contra o procedimento
administrativo fiscal, quando o processo administrativo fiscal obedece as
determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa,
e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. NÃO COMPROVADO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ
informado da DIPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do crédito
pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o direito creditório e não deve
ser homologada a compensação efetuada.
DÉBITO
DE
CSLL.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
DCOMP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Não ocorre a decadência de CSLL declarada em declaração de compensação
(DCOMP), já que esta constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência de débito indevidamente compensado.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem
dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor,
desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. RESP
923012/MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005526/2006-11
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente e não reconhecer do crédito pleiteado.
Versa sobre a Declaração de Compensação n 2 12645.67816.290104.1.3.02-5574,
de fls. 01/03, através da qual a interessada acima identificada alega possuir crédito contra a
Fazenda Pública decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no final do ano-calendário 2001,
no valor total de R$ 547.128,67.
O Despacho Decisório proferido pela Diort/RJO (fl. 34), em 11/12/2008,
homologou a DCOMP n° 12645.67816.290104.1.3.02-5574 até o limite do crédito no montante
de R$ 397.179,06, relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no final do ano-calendário de
2001, com base no Parecer Conclusivo n° 523/08 (fls. 30/33).
Na manifestação de inconformidade, alegou prejuízo fiscal no encerramento do
período de apuração, declarou possuir saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 no
montante de R$ 547.128,67. Dessa feita, objetivando compensação com valor que seria devido a
título de IRPJ e CSLL no período de 2003, desejou utilizar o saldo negativo para compensação
de valores.
Contudo, o DD (fls. 40) homologou parcialmente o pedido, apenas no montante
de R$ 397.176,06. Por essa razão, manifestou inconformidade com a decisão alegando nulidade
do despacho decisório por este ter se pautado em presunções; por os créditos de IRPJ serem
líquidos e certos e por esses créditos terem sido usados na compensação de IRPJ e CSLL.
A manifestação foi julgada improcedente, mantendo a homologação parcial. Em
Acórdão de n. 12-24.735, limitou-se o litígio ao crédito não reconhecido de R$ 149.949,61
(composto de retenções de IRRF, retenções de IRRF sobre receitas de JSPC), sendo o débito o
saldo devedor de CSLL não homologado de R$ 209.659,59.
Destacou-se em decisão que as próprias informações prestadas e não fornecidas
pela recorrente em DCTF permitiu a conclusão de que os débitos de IRRF incidente sobre juros
pagos ou creditados a título de remuneração sobre o capital próprio foram compensados com
crédito de mesma natureza no ano-calendário 2001.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

Não consta pagamento nem juntada de comprovante de recolhimento de despesas
de juros sobre o capital próprio informado da DIPJ/2002, tendo sido informadas despesas a este
título. Se não houve pagamento, houve compensação, e não estando a autoridade administrativa
realizar intimação quando os documentos nos autos são suficientes, o DD não é nulo.
No mérito, explanou-se que a compensação de tributos de mesma espécie no ano-
calendário 2001 poderia ser feita pelo próprio interessado, sem requerimento à SRF, e que o
simples fato da recorrente ter informado em DCTFs e DCOMP compensação de débitos a título
de IRPJ e CSLL relativos a dezembro de 2003 não confere prova de certeza e liquidez do
crédito, sendo que não se comprovou certeza do direito creditório de R$ 116.571,01, já que este
valor teria sido utilizado, como relatado acima, para compensar débitos de IRRF sobre JSPC do
ano-calendário 2001.
Isso porque não são as DIPJ que possuem condão probatório, e sim as DIRFs, não
confirmadas no sistema da SRF. No caso, nem as retenções de IRRF e nem os recolhimentos
foram comprovados, afastando certeza e liquidez dos créditos pleiteados.
Não obstante, foi rechaçada a homologação tácita do saldo negativo declarado,
primeiro porque não se confunde saldo negativo de IRPJ e IRPJ devido, sendo que o suposto
pagamento antecipado, que não se comprovou, teria sido de IRRF retido em razão de receitas
auferidas, e não de IRPJ. Não havendo pagamento antecipado, incabível falar em homologação
tácita.
Ainda, a demanda não se trata de lançamento de ofício, mas sim de suposto saldo
negativo de IRPJ que pretende o interessado comprovar com débito de CSLL, confessado na
DECOMP de fls. 01-03, sendo instrumento suficiente para exigi-la.
Quanto a multa aplicada, o Acórdão de referência entendeu por ser aplicável por
se tratar, justamente, de multa de mora, oriunda de inadimplemento, latente nos autos. Sendo
atribuída ao sucessor a responsabilidade pelos pagamentos dos tributos da sucedida, nos termos
da lei civil e do próprio CTN, sendo que a isenção à multa para a sucessora deveria ser literal.
Insatisfeita, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 14 de maio de
2010 (fls. 269-305), alegando, em síntese, os argumentos já aduzidos na impugnação, reiterando
a nulidade do despacho decisório; que no mérito, reconheça-se o direito ao crédito compensado
pelo devido de CSLL e IRPJ; em alternância, a extinção do devido pela prescrição ou
decadência, ou que, ao menos, cancelem-se as penalidades.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
A Recorrente argumenta nulidade do Despacho Decisório, sob fundamento de que
para promover a glosa dos créditos em comento, a Fiscalização Federal partiu da mera presunção
de que a Recorrente teria utilizado tais créditos na compensação de débitos de IRRF, incidente
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

sobre os juros pagos ou creditados a titulo de remuneração sobre o capital próprio, relativos ao
ano-calendário de 2002, sem que, para tanto, tenha apresentado qualquer documento capaz
comprovar a sua alegação.
Tal argumento já havia sido enfrentado e afastado no acordão de origem com base
nos seguintes fundamentos:
Cabe esclarecer, inicialmente, que a compensação a que se refere a autoridade a
quo, no Parecer Conclusivo n° 523/08 (fls. 30/33), o qual fundamentou o Despacho
Decisório proferido pela Diort/RJO (fl. 34), é de débitos de IRRF, incidente sobre os
juros pagos ou creditados a titulo de remuneração sobre o capital próprio com créditos
da mesma natureza, só que referentes ao ano-calendário de 2001, e não, como afirma
ointeressado, na preliminar, ao ano-calendário de 2002.
Outro ponto que deve ser, desde já, esclarecido, é que, ao contrário do que
afirma o interessado, uma informação prestada por ele na DIPJ e a falta de informação
em DCTF, permitiu A autoridade a quo concluir, e não, apenas, presumir, que débitos
de IRRF, incidente sobre os juros pagos ou creditados a titulo de remuneração sobre o
capital próprio, foram compensados com créditos da mesma natureza, no ano-
calendário de 2001, sendo vejamos.
Reproduz-se, a seguir, trecho do Parecer Conclusivo n° 523/08 (fl. 33) "Na
D1PJ/2002, mais especificamente na linha 35 da ficha 06A, a interessada declara
despesas de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 8.000.000,00, ficando
obrigada ao pagamento do imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.200.000,00.
Uma vez que, em DCTF, não declara débitos de IRRF s/ JSCP, conforme
extrato de fl. 29, é de se concluir que utilizou parte da retenção sofrida para compensar
com esses débitos, conforme disposto no § r do mencionado art. 9" da Lei n°9.249/95.
Do exposto, verifica-se que o próprio interessado informa, na DIRT/2002, ano-
calendário de 2001, despesas de juros sobre o capital próprio no valor de R$
8.000.000,00, ficando obrigado ao pagamento do imposto de renda na fonte no valor
de R$ 1.200.000,00 (15% - art. 9°, § 2°, da Lei n° 9.249/1995).
As modalidades de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156 do
CTN, sendo as mais comuns o pagamento e a compensação.
Registre-se que não consta que o interessado tenha efetuado o pagamento do
IRRF, uma vez que não consta DCTF com declaração de débitos de IRRF — juros
sobre o capital próprio (código 5706 — fl. 29) e nem o interessado juntou Darf de
recolhimento.
Portanto, se não houve pagamento, a inevitável conclusão a que se chega, e não
mera presunção, é que o interessado efetuou compensação, principalmente
considerando-se que era detentor de créditos da mesma natureza e o § 6° do art. 9° da
Lei n° 9.249/95 facultava a referida compensação. Não houve violação do principio da
verdade material.
Quanto ao fato de não ter sido intimada a prestar qualquer informação ou a
apresentar qualquer documento sobre a realização do pagamento/compensação dos
aludidos débitos de IRRF, cabe esclarecer que a autoridade administrativa não está
obrigada a intimar o interessado, quando os documentos contidos nos autos, como no
caso em concreto, permitam formar a sua livre convicção sobre os fatos.
Tal preliminar não há como ser conhecida, até porque, como já informado pelo
acórdão de origem, o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente e explicita a
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

motivação e a base legal da glosa dos créditos, dele o interessado tomou ciência regular, tendo-
lhe sido assegurado prazo legal para apresentação de suas razões de defesa.
Portanto, não é nulo o Despacho Decisório.

Mérito.
A Recorrente alega que as retenções de IRRF sobre receitas de juros percebidos a
titulo de remuneração sobre o capital próprio foram considerados como antecipação do imposto
devido na declaração de ajuste anual, nos termos em que prevê o art. 9°, §§ 2° e 3°, inciso I, da
Lei n° 9.249/1995, e que jamais teria utilizado tais créditos para realizar a compensação de
débitos de IRRF da mesma natureza e competência (§ 6° do art. 9° da Lei n° 9.249/1995), como
afirma a fiscalização.
Argumenta que a legislação vigente à época (ano-calendário de 2001), ao
contrário do que afirma a fiscalização, não autorizava a realização de compensação de tributos da
mesma espécie na escrita contábil da empresa sem qualquer tipo de comunicação A Secretaria da
Receita Federal; cita Soluções de Consulta e acórdão da Delegacia de Julgamento.
Defende que a DCTF relativa ao 4° trimestre do ano-calendário de 2003 não deixa
dúvidas a respeito da finalidade empregada aos aludidos créditos, os quais foram utilizados na
compensação dos débitos de IRPJ e CSLL, relativos ao período de dezembro de 2003.
Cabe esclarecer, inicialmente, que as Delegacias de Julgamento estão vinculadas
A lei (art. 142, parágrafo único, do CTN), As normas legais e regulamentares (art. 116, III, da
Lei 8.112/1990) e ao entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos
normativos (art. 7 0 da Portaria MF n° 58, de 17 de maw() de 2006), não estando vinculadas As
decisões proferidas por outras Delegacias de Julgamento ou pelo Conselho de Contribuintes.
Cabe observar, ainda, que a solução de consulta gera efeitos jurídicos para o
sujeito passivo que formulou a consulta, não se estendendo para as demais pessoas jurídicas.
Deve-se ressaltar que, no ano-calendário de 2001, a compensação de tributos da
mesma espécie poderia ser efetuada pelo interessado, independentemente de requerimento à
Secretaria da Receita Federal, conforme determinava o art. 14 da Instrução Normativa — SRF n°
21/1997, a seguir transcrito:

"Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação o constitucional, inclusive
quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos
da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não
apurados em procedimento de oficio, independentemente de requerimento." (grifei)

Portanto, pelo exposto, o Recorrente, como mencionado pela origem, poderia
efetuar a compensação de tributos da mesma espécie na sua escrita contábil, independentemente
de requerimento Secretaria da Receita Federal. O fato de, eventualmente, não ter havido
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

comunicação Secretaria da Receita Federal da compensação de débitos e créditos de IRRF sobre
juros sobre o capital próprio (tributos da mesma espécie) seria mero descumprimento de
obrigação acessória, mas não teria o condão de invalidar a compensação efetuada, já que o
dispositivo legal supracitado permite a compensação de tributos da mesma espécie
"independentemente de requerimento".
Com relação As DCTFs juntadas (fls. 158/198), cabe registrar o seguinte. As
DCTFs de fls. 159/190 e 192/198, por se referirem débitos de IRRFs de código 0561, 0588,
1708, Pis, Cofins e Cide, não têm qualquer vinculo com o presente processo.
Já o fato de o interessado ter informado, não só nas DCTFs (fls. 158 e 191), como
também na DCOMP (fls. 01/03), a compensação dos débitos de IRPJ e CSLL, relativos ao
período de dezembro de 2003, não tem o condão de comprovar a liquidez e certeza dos supostos
créditos.
Para demonstrar a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN, o
interessado deve comprovar que houve a retenção do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio
recebidos, que estes não foram compensados corn débitos de IRRF da mesma natureza (§ 6° do
art. 9° da Lei n° 9.249/1995), e que compuseram o saldo negativo de IRPJ no final do período (§
3 0, inciso I, do art. 9', da Lei n°9.249/1995).
Pelos documentos juntados aos autos, constata-se o seguinte:
Conforme Dirf s de fls. 25/28, o interessado, no ano-calendário de 2001, sofreu
retenção total de IRRF sobre receitas recebidas de juros sobre o capital próprio — JSCP (código
5706), no valor de R$ 1.597.179,06.
Na DIPJ/2002, ano-calendário de 2001, mais especificamente na linha 35 da ficha
06A, o interessado declarou despesas de juros sobre o capital próprio no valor de R$
8.000.000,00, ficando obrigada à retenção e ao pagamento do imposto de renda na fonte no valor
de R$ 1.200.000,00. Uma vez que, em DCTF, o interessado não declarou débitos de IRRF sobre
juros sobre o capital próprio - JSCP, (fl. 29), e nem efetuou o recolhimento, conclui-se,
corroborando o entendimento da autoridade a quo, que o interessado utilizou parte da retenção
sofrida para compensar com esses débitos, conforme disposto no § 6° do art. 9" da Lei n°
9.249/95. A retenção de IRRF sobre receitas recebidas de JSCP, no valor de R$ 1.597.179,06, foi
suficiente para guitar os débitos de IRRF sobre juros sobre o capital próprio - JSCP, no valor de
R$ 1.200.000,00, não havendo débitos a serem confessados em DCTF.
Portanto, após a referida compensação no ano-calendário de 2001, restou o
montante de R$ 397.179,06 de retenção de IRRF s/ JSCP como saldo negativo do ano-calendário
de 2001, nos termos do § 3°, inciso I, do art. 9° da Lei n° 9.249/95, o qual, diga-se, já foi
reconhecido pela autoridade a quo (Parecer Conclusivo n° 523/08 (fls. 30/33) e Despacho
Decisório Diort/RJO (fl. 34)).
0 interessado, na presente Dcomp, informou retenções de IRRF sobre receitas
recebidas de juros sobre o capital próprio - JSCP, no valor de R$ 513.750,07, para compensar
débitos de IRPJ e CSLL de dezembro/2003. Todavia, como visto acima, só teria restado o
montante de R$ 397.179,06 de retenção de IRRF s/ JSCP, já reconhecido pela autoridade a quo
(Parecer Conclusivo n° 523/08 (fls. 30/33) e Despacho Decisório Diort/RJO (fl. 34)), para
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

efetuar a referida compensação. Sendo assim, não está comprovada a liquidez e certeza do
direito creditório de R$ 116.571,01 (R$ 513.750,07 - R$ 397.179,06) informado na DCOMP, já
que o mesmo já teria sido utilizado para compensar débitos de IRRF s/ JSCP do ano-calendário
de 2001.
Por todo o exposto, não restou documentalmente comprovada a existência de
crédito liquido e certo contra a Fazenda Pública.
- Retenções de IRRF, nos valores de R$ 5.173,02, R$ 9.311,25 e R$ 18.894,33,
totalizando R$ 33.378,60, as quais não foram confirmados através de DIRFs.
De acordo com o Parecer Conclusivo n° 523/08 (fls. 30/33), o qual fundamentou o
Despacho Decisório proferido pela Diort/RJO (fl. 34), a autoridade a quo constatou que as
retenções de IRRF, nos valores de R$ 5.173,02, R$ 9.311,25 e R$ 18.894,33, totalizando R$
33.378,60, não foram confirmados através de DIRFs, não tendo sido, portanto, comprovada a
liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado.
Ressalta-se, ainda, que não é partir da DIPJ, como pretende o interessado, que se
comprova as retenções de IRRF, mas sim a partir das Dirfs, as quais não foram confirmadas nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal.
A alegação do interessado, de que a falta de declaração das retenções de IRRF nas
Dirfs, pelas fontes pagadoras, seria mero descumprimento da obrigação acessória por parte
destas sociedades, mas não se mostraria suficiente, por si s6, para afastar a liquidez e a certeza da
existência dos créditos, poderia até ter fundamento, se ficasse comprovado, por outros meios,
que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram e que os recolhimentos foram efetuados.
Ocorre que, no presente caso, nem as retenções de IRRF e nem os recolhimentos ficaram
comprovados, sendo vejamos.
O interessado não junta informes de rendimentos que teriam que ter sido enviados
pelas fontes pagadoras, os quais poderiam comprovar ter havido as retenções de IRRF alegadas
pelo interessado, nos termos do § 2°, do art. 943, do Regulamento de Imposto de Renda/1999.
Não foram comprovadas as retenções. Também não junta cópias dos darf's de recolhimento, as
quais poderiam ter sido solicitadas pelo interessado junto As fontes pagadoras, para comprovar o
efetivo pagamento. Não foram comprovados os pagamentos.
Portanto, no caso em concreto, a falta das Dirfs das fontes pagadoras se mostra
suficiente, por si só, para afastar a liquidez e a certeza da existência dos créditos alegados pelo
interessado.
Da homologação tácita do crédito (saldo negativo) declarado na DIPJ
O interessado alega que, mesmo que se entenda que a fiscalização tenha agido
corretamente, diante da ausência de informação sobre as DIRFs, ainda assim, jamais poderia
haver a glosa dos créditos, uma vez que já teria se verificado a homologação tácita do crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001 (exercício de 2002), em virtude do
decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde a apresentação, pela Requerente, da correspondente
DIPJ.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

Contudo, da leitura do o art. 150, §4° do CTN, verifica-se que o referido
dispositivo legal aplica-se aos casos em que o interessado antecipa o pagamento. Uma vez
transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, da data da ocorrência do fato gerador, sem que a Fazenda
Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o referido pagamento, não sendo mais
possível efetuar o lançamento de oficio de eventuais diferenças, em virtude do prazo
decadencial. Seria aplicável, por exemplo, na hipótese de o interessado ter declarado IRPJ a
pagar e efetuado o devido recolhimento. Se dentro de 5 (cinco) anos, da data da ocorrência do
fato gerador, a Fazenda Pública não apurasse eventuais diferenças, o pagamento efetuado estaria
homologado tacitamente e não poderia haver lançamento de oficio.
E como já dito na origem, a hipótese em que se apresenta nos autos é bastante
distinta:
Em primeiro lugar, o interessado apurou saldo negativo de IRPJ e não IRPJ
devido. Portanto, não ocorreu pagamento antecipado de IRPJ. Não há que se confundir
o saldo negativo de IRPJ apurado no final do ano-calendário com o IRRF retido em
razão de receitas auferidas, uma vez que, apesar deste, eventualmente, compor aquele,
ambos não se confundem, já que as naturezas jurídicas são completamente distintas.
Singelamente, o IRRF tem como fato gerador receitas auferidas. Já o saldo negativo,
sinteticamente, é um resultado apurado após o confronto entre os impostos devidos e
os impostos efetivamente recolhidos, que, por sua vez, são afetados pelas receitas
auferidas e as despesas incorridas durante o anocalendário.
Em suma, os lançamentos contábeis efetuados durante o ano-calendário,
devidamente ajustados para fins fiscais, influenciam na apuração do saldo negativo.
Portanto, o pagamento antecipado, se ocorreu, já que nem isso restou
comprovado, teria sido de IRRF retido em razão de receitas auferidas e não de IRPJ,
até porque o interessado declara saldo negativo de IRPJ no final do ano-calendário.
Portanto, se pagamento antecipado de IRRF houve, o que não poderia ter sido lançada
seria eventual diferença do IRRF pago, tendo em vista o disposto no § 40 do art. 150
do CTN. Assim, se não houve pagamento antecipado de IRPJ (o interessado declara
saldo negativo) não há que se aplicar o § 4' do art. 150 do CTN.
Em segundo lugar, o caso discutido nos autos não se trata de lançamento de
oficio, nem de IRRF e nem de IRPJ, mas sim, de suposto saldo negativo de IRPJ que o
interessado pretende compensar com débito de CSLL que, diga-se, como será visto
adiante, está confessado. A questão discutida é de natureza probatória, e não de
revisão de DIPJ.
Cabe ao interessado, o ônus da provar o fato constitutivo do seu direito. Em
outras palavras, tem que comprovar, com documentação hábil, a certeza e liquidez do
crédito (saldo negativo), o que não fez. Portanto, como não houve lançamento de
oficio, não cabe se falar em ocorrência do prazo decadencial e, por conseguinte, não
cabe aplicar o § 40 do art. 150 do CTN.
Portanto, pelo exposto, não tem fundamento a alegação do interessado de que o
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001 (exercício de 2002) teria
sido homologado tacitamente.
Do débito de CSLL
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

De acordo com carta de cobrança (fls. 43/44), o interessado foi cobrado do saldo
devedor de CSLL não homologado, no valor de R$ 209.659,59, e acréscimos legais (multa de
mora e juros de mora).
Da decadência
0 interessado alega que a fiscalização estaria impedida de exigir crédito tributário
de CSLL, na medida que teria se operado a decadência do direito de constitui-lo.
Aduz que a CSLL é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, cujo
prazo decadencial é contado nos termos do art. 150, § 4° do CTN.
Argumenta que, no presente caso, o fato gerador do débito de CSLL ocorreu em
dezembro de 2003, mas que só foi intimada sobre a constituição do mencionado débito em
16.01.2009, encontrando-se fulminado pela decadência (art. 156, V, do CTN).
Cabe esclarecer que, de fato, a CSLL é um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, cujo prazo decadencial é contado nos termos do art. 150, § 4 0 do CTN.
Contudo, no caso em concreto, não há que se falar no art. 150, § 4° do CTN, já
que não ocorreu lançamento de oficio e nem o débito de CSLL foi constituído, como defende o
interessado, em 16/01/2009. 0 débito de CSLL foi confessado pelo interessado, em 29/01/2004,
data da apresentação da DCOMP (fls. 01/03). A seguir, cita-se o § 6° do art. 74 da Lei n°
9.430/1996 com redação dada pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135 de 30/10/2003,
convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados." Portanto, o débito de
CSLL foi confessado pelo interessado, em 29/01/2004, data da apresentação da DCOMP.
Portanto, não ocorreu a decadência da CSLL declarada em declaração de
compensação (DCOMP), já que esta constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência de débito indevidamente compensado.
Da multa
O interessado alega que seria impossível a aplicação de multa, por força do art.
132 do CTN.
Aduz que o débito de CSLL ora exigido decorre de suposta infração cometida
pela Tele Nordeste Participações S/A que, em 30.08.2004, foi incorporada pela Requerente.
Argumenta que, segundo dispõe o art. 132 do CTN, a incorporadora responde
apenas pelo tributos devidos pela sociedade incorporada, devendo o mesmo ser interpretado de
forma restritiva. Cita doutrina e acórdãos do Conselho de Contribuintes.
De acordo com Darf (fl. 205), foi cobrado do interessado, sobre o débito de CSLL
indevidamente compensado, a multa de mora (20%) e demais acréscimos.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

Deve-se salientar que a mora surge, conforme disposto no Código Civil, com o
inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o seu vencimento. Inexistindo pagamento na
data determinada, configura-se a mora e as imposições legais dela decorrentes.
A multa de mora, contudo, não tem natureza de penalidade por infração à
legislação tributária, não se confundindo, pois, com a multa de oficio, esta sim revestida de
caráter punitivo.
O fato de o art. 132 atribuir ao sucessor (incorporadora) a responsabilidade pelo
pagamento do tributo devido pela sucedida (incorporada) não implica dispensa do pagamento da
multa, uma vez que tal beneficio deve estar expresso em lei.
Ademais, além disso temos que, tendo em vista o dever de reprodução, por parte
dos Conselheiros do CARF, das decisões de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça
na sistemática do art. 543-C do CPC, conforme disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Bem como, reconhecendo que o conteúdo do RESP 923012/MG, segundo o qual:
"A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as
multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o
passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a
data da sucessão", foi julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, é cabível a aplicação da
multa.
Da fundamentação
-Da adoção, como razão de decidir, da decisão recorrida
Dispõe o parágrafo 3o do artigo 57 do Anexo II do Ricarf, verbis :

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Em análise do pleito, nada há que deva ser acrescentado por este juízo
administrativo aquilo que já foi minuciosamente explicitado pela 7a. Turma da DRJ/RJ1,
quando da prolação do acórdão recorrido.
Com efeito, andou bem o colegiado a quo ao assentar a vinculação estrita das
autoridades administrativas às determinações contidas de forma literal em lei.
Assim, em razão de todo o exposto, não restando documentalmente comprovada,
pelo interessado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado contra a Fazenda Pública, voto pelo
não reconhecimento do direito creditório e pela não-homologação da compensação.
Neste seguir voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.749 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005526/2006-11

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital